Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-64.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701603-64.2020.8.07.0012 RECORRENTE: FRANCISCO GLEITO FERREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. CENSURABILIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. QUANTIA MÍNIMA. RENDA INFORMADA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, deve ser mantida a condenação, impondo-se ressaltar que a palavra da vítima, nesse tipo de crime, ostenta relevo especial. 1.2. No caso, a vítima e o Apelante declararam o descontrole emocional do réu, que pegou uma faca, xingou a ofendida e furou o pneu do carro dela, tendo proferido a ameaça nesse contexto, restando, portanto, comprovada a autoria e materialidade do delito de ameaça. 2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, porquanto no momento em que proferiu a ameaça à vítima, o réu portava uma faca, circunstância que, de fato, torna excepcional a reprovabilidade da conduta. 3. Mantém-se a caracterização dos maus antecedentes quando comprovado que o Apelante foi condenado por fato anterior ao dos autos, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior. 4. O histórico de violência doméstica do Apelante, por meio dos registros de registros do cometimento de crimes da espécie, legitima a consideração negativa da conduta social. 5. Impõe-se admitir a presença da atenuante da confissão espontânea quando o Apelante, embora negue o fato principal, confessa circunstâncias consideradas pelo julgador para formar a convicção quanto à condenação. 6. Não serve para configurar reincidência condenação definitiva referente a fato posterior ao descrito nos autos que se se analisa. 7. Considerada a renda informada pelo réu, reduz-se o valor da condenação em valor mínimo para compensação do dano moral sofrido pela vítima, em atenção à razoabilidade e adequação ao caso concreto. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “c” e §3o, e 59, ambos do Código Penal, asseverando que a fixação da pena merece ser revista, uma vez ausentes os elementos que justifiquem a imposição de regime mais gravoso que o aberto. Afirma, ainda, que a condenação não levou em consideração o princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “c” e §3o, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, para fins de fixação da pena, a higidez da valoração negativa da culpabilidade e a caracterização dos maus antecedentes. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012